Tribunal: TCU
Processo: 000.320/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 935/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993; arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU; art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peças 49/51), em conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 000.320/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Marinha (00.394.502/0104-50); Pratica Klimaquip Industria e Comercio S.a. (08.574.411/0002-83). 1.2. Órgão/Entidade: Centro de Instrução Almirante Wandenkolk. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Witer Carrozza Junior (76024/OAB-MG), representando Pratica Klimaquip Industria e Comercio S.a.; Eduardo Soares Bueno de Azevedo (108971/OAB-RS), representando Bem10 Comercio e Servicos Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar ao Centro de Instrução Almirante Waldenkolk , com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, que adote providências quanto aos itens abaixo, e informe ao TCU, no prazo de 30 dias, os encaminhamentos realizados: 1.7.1.1. abstenha-se de autorizar qualquer adesão aos itens 64, 65 e 72 do PE SRP 6/2021, visto que tal instrumento é incompatível com licitação em que foram impostas restrições com base nas especificidades do órgão gerenciador; 1.7.2. Dar ciência ao Centro de Instrução Almirante Wandenkolk, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no PE SRP 6/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.2.1.a ausência de definição clara e objetiva, em termos de características e funcionalidades, dos requisitos técnicos de limpeza inteligente e separação de gordura integrado de segurança para proteção do ventilador, exigidos para os itens 64, 65, 72, 74 e 75, afronta o disposto no art. 3o, inciso II, da Lei 10.520/2002; 1.7.2.2.a não instauração de processo administrativo pelo órgão para apuração de responsabilidade das licitantes que, chamadas para apresentar suas propostas na ordem de classificação, quedaram inertes, afronta o disposto no art. 7o da Lei 10.520/2002, assim como a jurisprudência do TCU (ver Acórdão 2132/2021-TCU-Plenário ). 1.7.3. Dar ciência desta deliberação ao Centro de Instrução Almirante Wandenkolk e ao representante 1.7.4. Arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.